Tribunal: TJDFT
Processo: 0702170-28.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO DEVOLUTIVO. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE. CONDIÇÕES DE EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. AUSÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. REDUÇÃO NÃO COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. PENSIONAMENTO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. Começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que condena a pagar alimentos, a sua revisão (para majorar ou diminuir) e a sua exoneração. Incidência do artigo 1.012, § 1o, II, do CPC/15. Recurso recebido apenas no efeito devolutivo. Precedentes.

2. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.

3. De acordo com a orientação advinda do c. STJ, os alimentos devidos entre ex-cônjuges não são perenes, exceto quando presentes situações excepcionais, como de incapacidade laboral permanente, saúde fragilizada ou impossibilidade prática de inserção no mercado de trabalho. Precedentes do c. STJ.

4. Conquanto a Ré tenha tentado obter autonomia financeira, não obteve êxito no desenvolvimento de atividade econômica, hábil a lhe garantir a mantença atual, circunstância que, aliada à idade já avançada e quadro de fibromialgia, torna pouco provável a inserção dela hoje no mercado de trabalho, razão pela qual se impõe a manutenção da obrigação alimentar.

5. A percepção de herança não é capaz de afastar a necessidade, no momento, à prestação alimentícia, mormente quando inexiste provas de que ela tenha recebido grande fortuna.

6. A idade também avançada do Postulante e os gastos com saúde apresentados não são capazes de demonstrar abrupta redução da capacidade econômica dele, pois não comprovado padecer de grave moléstia e os procedimentos médicos e odontológicos, que não somam grande monta, não revelam o dispêndio de significativos recursos financeiros para cobrir tais tratamentos.

7. Verba de sucumbência redistribuída, diante da alteração do cenário de vitórias das partes.

8. Apelação conhecida e provida.